Tribunal: TJPA
Processo: 0003102-68.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? recorrente condenado pelo delito de roubo majorado por uso de arma e concurso de agentes ? Sentença condenatória mantida em sede de apelação, transitada em julgado ? 1) PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS PARA RECONHECIMENTO COMO ÁLIBI DO DOCUMENTO ÀS FLS.48 (ATESTADO DE COMPARECIMENTO EM CONSULTA DENTÁRIA CERCA DE UMA HORA ANTES DO CRIME) BEM COMO DE ALEGADA FALSIDADE NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS AO RECONHECER O RÉU NA FASE INQUISITIVA E CONFIRMAR TAL RECONHECIMENTO EM JUÍZO ? NÃO CONHECIMENTO ? A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas, inclusive em sede de apelação, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação ? In casu, inexistente qualquer documento novo apresentado pela Defesa, uma vez que o atestado constante às fls.48 dos autos foi devidamente apreciado durante a instrução, bem como inexistente qualquer comprovação da alegada falsidade nos depoimentos prestados pelas vítimas na fase investigativa e em juízo, não tendo o requerente apresentado qualquer fato ou alegação novos aptos a ensejar a revisão da condenação legalmente amparada nas provas produzidas sob contraditório e ampla defesa ? REVISÃO NÃO CONHECIDA ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0003102-68.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Belém (4ª Vara Criminal de Belém)
REQUERENTE: Kelson Rodrigues Soeiro (Adv. Ione Rosely Frances Lopes - OAB/PA nº 7.456)
REQUERIDA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
REVISÃO CRIMINAL - recorrente condenado pelo delito de roubo majorado por uso de arma e concurso de agentes - Sentença condenatória mantida em sede de apelação, transitada em julgado -
1)
PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS PARA RECONHECIMENTO COMO ÁLIBI DO DOCUMENTO ÀS FLS.48 (ATESTADO DE COMPARECIMENTO EM CONSULTA DENTÁRIA CERCA DE UMA HORA ANTES DO CRIME) BEM COMO DE ALEGADA FALSIDADE NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS AO RECONHECER O RÉU NA FASE INQUISITIVA E CONFIRMAR TAL RECONHECIMENTO EM JUÍZO - NÃO CONHECIMENTO - A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas, inclusive em sede de apelação, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação -
In casu
, inexistente qualquer documento novo apresentado pela Defesa, uma vez que o atestado constante às fls.48 dos autos foi devidamente apreciado durante a instrução, bem como inexistente qualquer comprovação da alegada falsidade nos depoimentos prestados pelas vítimas na fase investigativa e em juízo, não tendo o requerente apresentado qualquer fato ou alegação novos aptos a ensejar a revisão da condenação legalmente amparada nas provas produzidas sob contraditório e ampla defesa -
REVISÃO NÃO CONHECIDA
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
não

conhecer a revisão criminal
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos 14 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta KELSON RODRIGUES SOEIRO, por intermédio da advogada Ione Rosely Frances Lopes (OAB/PA nº 7.456), com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém nos autos da ação penal nº 0011714-80.2006.8.14.0401, confirmada em sede de Apelação através do Acórdão nº 203.215, publicado no DJE de 03/05/2019.

Em síntese, o requerente aduz ter sido condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado por uso de arma e concurso de agentes, pleiteando a revisão da sentença condenatória para que seja absolvido em razão de reconhecimento
como álibi do documento constante às fls.48 dos autos, consistente em atestado de comparecimento à consulta odontológica uma hora antes do delito, bem como em razão de alegada falsidade nos depoimentos prestados pelas vítimas na fase investigativa e em juízo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pela improcedência da revisão criminal, uma vez que a revisão criminal não é meio idôneo para pleitear reexame da prova dos autos, não tendo sido apresentado nenhum elemento novo ainda não apreciado durante a fase de conhecimento do feito.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifico que o presente pleito revisional não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, veiculando apenas a pretensão de reexame das provas produzidas na instrução, as quais já foram satisfatoriamente analisadas e exauridas na sentença e julgamento do apelo interposto contra tal
decisum
.

Da leitura da peça revisional, constata-se que o requerente não apresenta qualquer fato ou alegação novos, aduzindo apenas que a sentença proferida pelo juízo
a quo
incorreu em erro afastar como álibi o documento constante às fls.48 dos autos, consistente em atestado de comparecimento à consulta odontológica cerca de uma hora antes do delito, bem como em razão de alegada falsidade nos depoimentos prestados pelas vítimas na fase investigativa e em juízo, tendo reconhecido o réu como autor do delito perante a autoridade policial e confirmado tal informação em juízo, nada acrescentando o requerente que se mostre idôneo a desconstituir o trânsito em julgado da sentença em seu desfavor.

De fato, constata-se que o documento às fls.48 dos autos foi satisfatoriamente apreciado na sentença condenatório, não sendo considerando pelo juízo do conhecimento como suficiente para afastar a autoria delitiva, uma vez que a aludida consulta odontológica ocorreu cerca de uma hora e meia antes do crime, mormente em cotejo com o depoimento das vítimas confirmando ter reconhecido, perante a autoridade policial, o réu como um dos autores do delito.

Portanto, inegável que a pretensão veiculada na presente revisão criminal cinge-se ao mero reexame das provas dos autos, o que se mostra inadmissível na via eleita. Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1339155 SC 2018/0198631-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)
TJMG:

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE
. -
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação
.
(TJ-MG - RVCR: 10000181081001000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

Portanto, uma vez que a pretensão do recorrente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução para aplicação da minorante pleiteada, o que se mostra inadmissível na via eleita,
imperativo reconhecer que ausente o requisito do cabimento para admissão do recurso em tela.

Ante o exposto,
não conheço a presente revisão criminal
.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora